Tribunal: TJES
Processo: 5007566-14.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007566-14.2022.8.08.0011

APELANTE
S
:
MAIS CREDIT CONSULTORIA EM COBRANÇA LTDA e CASSIO FABRE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO
S
:
CASSIO FABRE PEREIRA DOS SANTOS E MAIS CREDIT CONSULTORIA EM COBRANÇA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES – DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PRÁTICAS ABUSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação contra sentença que condenou empresa de assessoria a indenizar consumidor por falha na prestação de serviço de renegociação de financiamento. A ré busca a improcedência da ação, enquanto o autor pleiteia a majoração das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta da empresa configurou ato ilícito indenizável e qual a extensão dos danos materiais e morais devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da fornecedora decorre de práticas abusivas, como publicidade enganosa e venda casada, e da grave violação ao dever de informação ao orientar o consumidor a suspender os pagamentos do financiamento, o que resultou em ação de busca e apreensão do veículo. 4. É devida a restituição simples do valor pago por "laudo pericial", por se tratar de cobrança excessiva que configura enriquecimento ilícito, afastando-se a repetição em dobro por não se tratar de cobrança de dívida inexistente. 5. O dano moral é configurado pelo risco concreto de perda do bem e pelo tempo útil desperdiçado pelo consumidor (teoria do desvio produtivo), sendo o valor de R$ 12.000,00 mantido por se mostrar razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. Configura falha na prestação de serviço a conduta da empresa de assessoria que, por meio de práticas abusivas e violação do dever de informação, expõe o consumidor ao risco de perda do bem financiado. 2. A cobrança de valor desproporcional por serviço de natureza simples caracteriza enriquecimento ilícito e impõe o dever de restituir a quantia paga. 3. O desvio produtivo do consumidor, somado à angústia decorrente do risco concreto de perda de um bem, configura dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422 e 884; CDC, arts. 6º, III, 37, § 1º, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-PB, AC nº 08404579220228152001, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3ª Câmara Cível; TJ-MS, AC nº 08277405220218120001, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, 3ª Câmara Cível, j. 31.01.2025; TJ-SP, AC nº 10098773620218260006, Rel. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 16.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor e negar provimento ao recurso da requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007566-14.2022.8.08.0011

APELANTE
S
:
MAIS CREDIT CONSULTORIA EM COBRANÇA LTDA e CASSIO FABRE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO
S
:
CASSIO FABRE PEREIRA DOS SANTOS E MAIS CREDIT CONSULTORIA EM COBRANÇA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES – DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

1. DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

O apelado (autor) arguiu em contrarrazões a deserção do recurso da ré, sob o argumento de que o preparo foi recolhido em valor inferior ao devido.

Contudo, a apelante (ré) demonstrou que o valor das custas foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de guias do próprio Tribunal de Justiça (TJES). A ré comprovou ainda que, ao tentar emitir uma guia complementar, o sistema informou a inexistência de valor a ser complementado, indicando que o montante devido já havia sido quitado.

Dessa forma, a apelante agiu de boa-fé, confiando na informação prestada por sistema oficial do Poder Judiciário. A responsabilidade por eventual erro no cálculo não pode ser imputada à parte.

Assim,
rejeito
a preliminar de deserção.

2. DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da prestação dos serviços pela ré, à extensão dos danos materiais a serem restituídos e à adequação do valor fixado a título de danos morais.

Para melhor organização, analiso conjuntamente os recursos, por temas.

2.1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA (MAIS CREDIT CONSULTORIA EM COBRANÇA LTDA)

A recorrente
MAIS CREDIT CONSULTORIA EM COBRANÇA LTDA
busca a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente, defendendo a regularidade de sua conduta com base na tese de que sua obrigação era de meio, e não de resultado.

A despeito da argumentação, a análise detida do conjunto probatório revela uma cadeia de atos que desbordam, em muito, a simples ausência de êxito em uma obrigação de meio. O que se verifica é uma prestação de serviço manifestamente defeituosa e contrária aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

O autor foi atraído por publicidade que prometia "redução de até 70% do valor do financiamento para quitação" (ID 15772032), o que, por si só, já constitui publicidade enganosa por sua aptidão a induzir o consumidor em erro sobre os resultados do serviço, nos termos do art. 37, § 1º, do CDC.

O contrato firmado (ID 10584462) tinha como objeto expresso a renegociação extrajudicial do débito. Contudo, não há nos autos um único protocolo, e-mail ou qualquer outro elemento de prova que demonstre que a ré tenha, de fato, empreendido esforços para uma solução amigável junto à instituição financeira.

Pelo contrário, o que se comprovou foi a imposição, desde o momento da contratação, da assinatura de um contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 10584463), prática que configura a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, pois condicionou o serviço de negociação (supostamente o principal) a um serviço jurídico acessório e não solicitado.

O ponto mais grave da falha, contudo, reside na violação do dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC. A ré, de forma imprudente e leviana, orientou o autor a suspender o pagamento das parcelas do financiamento (ID 15664217, p. 1 a 13), prestando informação inverídica de que a ação judicial o protegeria. Tal conduta levou o consumidor à mora e, consequentemente, ao ajuizamento de uma ação de busca e apreensão de seu veículo, expondo-o a um risco grave e concreto que a prestação de serviço deveria, em tese, mitigar.

A conduta da ré não pode ser classificada como mero insucesso; trata-se de um conjunto de práticas abusivas, falha no dever de informação e violação da boa-fé objetiva que regem as relações de consumo, emergindo claro o dever de indenizar.

A jurisprudência pátria tem se posicionado firmemente em casos análogos, reconhecendo a abusividade e o dever de indenizar em situações de inobservância do dever de informação e propaganda enganosa. Cito, pela pertinência, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE ADESÃO - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELO FORNECEDOR DE SERVIÇO - PROPAGANDA ENGANOSA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA OBEDECENDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO APELO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados. Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08404579220228152001, Relator.: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – PROMESSA DE NOVO ACORDO E DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA – PROPAGANDA ENGANOSA DEMONSTRADA – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVIDA – RESSARCIMENTO – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR – DEVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Analisando as razões recursais é possível extrair o suficiente contraste em face da decisão recorrida, o que cumpre a exigência legal e impõe o conhecimento do recurso, devendo ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. O art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, disciplina que toda publicidade veiculada com relação a produtos ou serviços obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado. Em exame do conjunto probatório, verifica-se a ocorrência de propaganda enganosa por parte da requerida em razão da promessa de repactuação da dívida perante instituição financeira que imprimiu falsa expectativa de que o consumidor não deveria se preocupar com o pagamento das parcelas pactuadas com o banco em contrato de financiamento de veículo. Tendo o consumidor efetuado o pagamento de quantia em favor da requerida para prestação de serviço objeto de contrato rescindido judicialmente por prática de conduta abusiva (art. 30, do CDC – propaganda enganosa), é devido o ressarcimento da quantia despendida, a fim de evitar enriquecimento ilícito. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08277405220218120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 31/01/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2025)

2.2. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES (APELO DE AMBAS AS PARTES)

A controvérsia recursal cinge-se à extensão dos valores a serem restituídos e à forma da devolução (simples ou em dobro).

Quanto ao "laudo pericial", a sentença entendeu que, "malgrado a natureza aparentemente simplória do laudo pericial, o serviço foi efetivamente prestado". Com a devida vênia, tal entendimento merece reforma.

A ré exigiu do consumidor o pagamento do valor exorbitante de R$ 8.662,50 (ID 15772041) por um suposto laudo técnico complexo. O que foi entregue, no entanto, foi um simples cálculo de juros gerado por um software comercial denominado "Ábacus 6.0" (ID 19087280), cuja assinatura mensal, como demonstrado pelo autor, possui custo irrisório (ID 19087280).

A desproporção abissal entre o valor cobrado e a natureza do serviço efetivamente realizado revela não apenas uma cobrança excessiva, mas um verdadeiro enriquecimento ilícito (art. 884, CC), violador da boa-fé objetiva (art. 422, CC). A ré se valeu da assimetria informacional para atribuir a um serviço simples um valor de perícia complexa, induzindo o consumidor a erro. Trata-se de dano material manifesto, devendo o valor ser integralmente restituído.

Quanto às custas processuais, a sentença é irretocável. O valor de R$ 331,00 foi recolhido em guia do Poder Judiciário (ID 10584510) para o andamento da ação revisional nº 5001477-72.2022.8.08.0011. Não houve apropriação do valor pela ré, mas sim o seu devido direcionamento, o que afasta o dever de restituir.

Quanto à repetição do indébito em dobro, o autor pleiteia a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. A aplicação da penalidade de repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, requer, segundo a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração de má-fé inequívoca, não se aplicando quando a cobrança indevida se fundamenta em engano justificável.

Na hipótese, embora a conduta da ré seja manifestamente reprovável, as cobranças foram amparadas, ainda que de forma abusiva e falaciosa, em um vínculo contratual (prestação de serviço, laudo, diligências). Tal cenário, que se aproxima mais da má prestação de serviço do que da cobrança de dívida inexistente, afasta a certeza necessária para a imposição da sanção civil em dobro.

Nestes termos, a restituição na forma simples é a medida que melhor se ajusta à recomposição integral do dano patrimonial, cabendo à indenização por danos morais, já fixada em valor expressivo, a função de punir a má-fé e o abuso de direito praticados pela fornecedora.

2.3. DO DANO MORAL (APELO DE AMBAS AS PARTES)

O autor busca a majoração da verba indenizatória para R$ 30.162,49, enquanto a ré pleiteia sua exclusão ou, subsidiariamente, redução drástica.

A situação vivenciada pelo autor ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A conduta da ré gerou uma sucessão de angústias e prejuízos que configuram dano moral
in re ipsa
. O consumidor não apenas despendeu valores significativos por um serviço defeituoso, mas foi exposto a uma situação de grande estresse e vulnerabilidade.

A orientação para que deixasse de pagar as parcelas do financiamento, culminando com o ajuizamento de uma ação de busca e apreensão, gerou no autor o fundado temor da perda de seu bem.

Tal fato, por si só, é suficiente para caracterizar o abalo psicológico. Adiciona-se a isso a frustração de ter sido enganado por propaganda e a via-crúcis para tentar resolver o problema, o que se amolda à teoria do desvio produtivo do consumidor, que reconhece o tempo vital desperdiçado pelo consumidor para solucionar problemas criados pelo fornecedor como um dano indenizável.

A jurisprudência tem acolhido tal tese em casos semelhantes, confira-se:

Apelação. Prestação de serviço de assessoria para renegociação de contrato de financiamento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência da ação. Necessidade de reforma. Inadimplemento da Ré em relação às providências previstas em contrato. Perda do bem em ação de busca e apreensão. Ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados. Falha na prestação de serviços caracterizada. Infringência ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. Responsabilidade objetiva da Ré. [...] Ré que, no entanto, deu causa a evidentes transtornos e desgastes à consumidora, frustrando a legítima expectativa da Autora em receber de forma adequada os serviços contratados. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Danos morais configurados [...]
.
(TJ-SP - AC: 10098773620178260006 SP 1009877-36.2017.8.26.0006, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 16/01/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2021)

Importante notar que, no precedente paulista, o tribunal reconheceu a "culpa concorrente" da consumidora, pois ela já se encontrava inadimplente antes de contratar a assessoria.

No presente caso, a situação é ainda mais grave para a ré, pois foi a sua orientação direta e equivocada que induziu o autor à inadimplência, afastando qualquer hipótese de culpa concorrente e agravando a responsabilidade da fornecedora.

Diante desse quadro, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixado em primeira instância, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. É quantia suficiente para compensar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento ilícito, e para imprimir o necessário caráter pedagógico-punitivo à conduta da ré, desestimulando a reiteração de práticas semelhantes.

Portanto, deve ser mantida a sentença do juízo de primeiro grau neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para:

a) NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
MAIS CREDIT CONSULTORIA EM COBRANCA LTDA
;

b) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
CASSIO FABRE PEREIRA DOS SANTOS
, para reformar em parte a sentença e
condenar a ré, adicionalmente, à restituição do valor de R$ 8.662,50 (oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, pago a título de "laudo pericial", corrigido monetariamente a partir do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Mantenho, no mais, os termos da r. sentença.

Em razão da sucumbência recursal da ré, majoro os honorários advocatícios fixados em seu desfavor para 17% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Vitória(ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

VOTO - VISTA

(Divergir)

Eminentes Pares,

No respeitável voto condutor, o Eminente Desembargador Relator negou provimento ao recurso de MAIS CREDIT CONSULTORIA EM COBRANÇA LTDA. e deu parcial provimento ao recurso de CASSIO FABRE PEREIRA DOS SANTOS.

Com efeito, muito embora convirja com Sua Excelência em relação à falha na prestação de serviços da requerida e o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais causados, discordo, respeitosamente, quanto ao valor arbitrado.

No caso, considerando o bem jurídico ora tutelado - integridade psíquica do consumidor e o grau da ofensa perpetrada pela empresa requerida, bem como o
quantum
arbitrado por este Colegiado em casos similares, entendo como razoável e proporcional o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos pela taxa SELIC desde a citação sem cumulação de correção monetária.

Pelo exposto, divirjo do voto condutor tão somente em relação ao
quantum,
o qual arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), incidindo a taxa SELIC desde a citação.

Caso esta proposição prevaleça, entendo que não há mudança substancial na fundamentação, motivo pelo qual, submeto à Presidência a questão na forma do art. 144, §4º, do REITJES.

É como, respeitosamente, me manifesto Sr. Presidente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Após detida analise dos autos, e pedindo a devida Vênia ao Ilte. Relator, entendo por acompanhar o entendimento da Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, no sentido de divergir do voto condutor tão somente em relação ao quantum, para fixa-lo em R$5.000,00 (cinco mil reais), incidindo a taxa SELIC desde a citação.